Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705261-12.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARMORARIA CRISTAL PEDRAS LTDA APELADO: LINDAURA SIQUEIRA DE OLIVEIRA MARIANO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARMORARIA CRISTAL PEDRAS LTDA contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho proferida nos autos da ação de usucapião ajuizada por LINDAURA SIQUEIRA DE OLIVEIRA MARIANO. O juízo julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, para declarar o domínio do veículo em favor da autora (ID 74852148). Em suas razões (ID 74852151), a apelante alega que: 1) cedeu verbalmente o veículo ao esposo da apelada, mediante quitação das parcelas restantes e ressarcimento das 10 primeiras parcelas pagas pela empresa; 2) a transferência do bem estaria condicionada à quitação do financiamento junto ao banco REAL LEASING S/A e ao pagamento das parcelas adiantadas pela empresa; 3) não houve comprovação da quitação nem do ressarcimento, o que impede o reconhecimento da posse plena; 4) a existência de composse inviabiliza a usucapião; 5) a apelada não possui posse plena, o que não autoriza a aquisição por usucapião; 6) a requerente não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e negada a declaração de propriedade do automóvel em favor da apelada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 74852155). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. O pedido de concessão da gratuidade não está acompanhado de argumentos ou documentos que indiquem a hipossuficiência. Não há elementos suficientes aptos a indicar que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais. INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator